Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.290 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. A determinação de suspensão dos processos abrangidos pelo Tema 1.290 da Repercussão Geral não obstrui o exercício do direito de ação consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
II. A ordem de suspensão não impede que o interessado requeira a liquidação da sentença coletiva proferida no Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, sem prejuízo do óbice à evolução da relação processual até o julgamento Recurso Extraordinário 1.445.162.
III. O interesse de agir, condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação, não é afetado pela determinação de suspensão que impedirá o desenvolvimento, mas não o nascimento da relação processual pelo exercício do direito de ação.
IV. Apelação conhecida e provida.